Tribunal: TJMT
Processo: 0005387-38.2019.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005387-38.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[BEATRIZ DOS PASSOS RIBEIRO - CPF: 060.232.491-24 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA - CPF: 054.573.551-36 (APELANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Daniela Cristina Vieira Gomes (ASSISTENTE), Fabio Martins dos Santos (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BEATRIZ DOS PASSOS RIBEIRO - CPF: 060.232.491-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, NA FORMA DO ART. 40, III, TODOS DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO, SOBRETUDO PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL E DA CONFISSÃO QUALIFICADA DA CORRÉ, CONFIRMANDO QUE ELA LEVAVA
CANNABIS
PARA SEU ENTÃO CONVIVENTE DENTRO DE ESTABELECIMENTO PENAL À PEDIDO DO RECORRENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em suma, embora o apelante negue a autoria, fato é que a versão apresentada está dissociada das provas acostadas aos autos, pois sua então convivente Beatriz prontamente revelou para a testemunha que tinha drogas em suas partes íntimas que seriam entregues para Leonardo, preso no sistema prisional de Mato Grosso, por estar com nervosismo excessivo não compatível com a inspeção de rotina típica de visitas dentro do ergástulo público – até porque na fase investigativa a corré confessou os fatos no mesmo sentido da agente de segurança pública. Assim, a versão policial está em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, demonstrando de forma inconteste que a porção de 105,17 (cento e cinco gramas e dezessete centigramas) de cannabis inserida no sistema penal destinava-se ao denunciado, que pediu à Beatriz que a levasse, sendo certo, portanto, que a denúncia formulada procede, não comportando qualquer absolvição pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Leonardo Patrick Vilar Barreto da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 1ª vara criminal de Primavera do Leste/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, na forma do art. 40, III, todos da Lei 11.343/06), à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses, 20 (vinte) dias no regime fechado e mais 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa fixados no mínimo (ID 165602031).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória ou por não ter concorrido à prática criminosa (ID 175932652).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 178189172). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 180396664).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, laudo definitivo, outros depoimentos e declarações apresentadas. Ademais, a autoria se mostrou inconteste sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, considerando o que narrou a testemunha e os acusados em juízo, de acordo com todo o contexto probatório das duas fases da persecução, consoante se extrai de trecho da sentença (ID 165602031), que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

(...) Ouvida em Juízo, a agente prisional
Daniela Cristina Gomes
confirmou as diligências que culminaram na prisão em flagrante dos acusados e na apreensão da substância entorpecente, conforme trechos de seu depoimento, que passo a transcrever: “eu trabalho na cadeia ainda; confirmo o que está no BO; no dia dos fatos no procedimento de revista a Beatriz foi uma das últimas e ela estava muito nervosa; ai eu perguntei porque ela estava tão nervosa se o procedimento era comum na unidade;
ai ela já entregou na hora e falou que estava levando droga para o esposo que estava preso; ela estava com um bebezinho; levamos ela para a DERF e demos a voz de prisão; a droga estava na parte intima e ela mesmo tirou
; o Leonardo eu não lembro dele na unidade” (registro audiovisual). Quando interrogados em Juízo,
Leonardo Patrick
negou os fatos, aduzindo em síntese que não tinha conhecimento acerca da droga em poder de Beatriz e que inclusive no dia dos fatos ficou sabendo por terceiros sobre a prisão de sua esposa. Contou que na época estava preso pelo crime de tráfico de drogas e que jamais pediria a sua esposa para levar drogas na cadeia (registro audiovisual).
Beatriz Ribeiro
disse que
na época dos fatos era casada com Leonardo e que iria visitá-lo. Que na porta da cadeia uma pessoa por alcunha de “Maranhensinha” lhe fez uma proposta para que levasse a droga para o interior da cadeia
, que receberia R$ 500,00 e que Leonardo não sabia sobre os fatos (registro audiovisual). (...).

Em suma, embora o apelante negue a autoria, fato é que a versão apresentada está dissociada das provas acostadas aos autos, pois sua então convivente Beatriz prontamente revelou para a testemunha que tinha drogas em suas partes íntimas que seriam entregues para Leonardo, preso no sistema prisional de Mato Grosso, por estar com nervosismo excessivo não compatível com a inspeção de rotina típica de visitas dentro do ergástulo público – até porque na fase investigativa a corré confessou os fatos no mesmo sentido da agente de segurança pública. Assim, a versão policial está em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, demonstrando de forma inconteste que a porção de 105,17 (cento e cinco gramas e dezessete centigramas) de
cannabis
inserida no sistema penal destinava-se ao denunciado, que pediu à Beatriz que a levasse, sendo certo, portanto, que a denúncia formulada procede,
não comportando qualquer absolvição pretendida
, adotando ainda os didáticos apontamentos feitos nas contrarrazões (ID 178189172),
per relationem
:

(...) Pois bem, não há dúvidas da traficância em relação a corré BEATRIZ, a qual confessou a prática delitiva, tampouco em relação ao ora recorrente LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA, eis que embora a corré tenha tentado eximi-lo da responsabilização, sua alegação não encontram respaldo nas provas produzidas nos autos. Vale registrar que a corré apenas cita um vulgo de “Maraensinha” como tendo sido a pessoa que teria, em tese, lhe entregue a droga, sem indicar nome ou qualquer localização para a mesma. Ainda, constata-se que o alegado valor de quinhentos reais que sustentou ter recebido, não foi apreendido pela autoridade policial, eis que no termo de exibição e apreensão acostado aos autos e efetuado na delegacia de polícia, consta apenas cento e quatro gramas de maconha. Ainda, nada alegou sobre o valor na fase inquisitorial quando interrogada. Cabe salientar que a corré BEATRIZ não conhecia outras pessoas presas na cadeia, eis que vinha de Rondonópolis para as visitas, tanto que ao ser questionada para quem entregaria a droga, disse que era para a própria “Maraensinha” durante o procedimento de revista. Corroborando as declarações da corré na fase policial, ou seja, de que a droga tinha sido levada a pedido do ora apelante LEONARDO, tem-se a oitiva do agente prisional FABIO MARTINS DOS SANTOS, que quando ouvido em fase inquisitorial, relatou que: “(...) A SUSPEITA BEATRIZ AO PASSAR PELO PROCEDIMENTO DE REVISTA ESTAVA MUITO NERVOSA E AO INDAGAR O MOTIVO DO SEU NERVOSISMO ELA RESPONDEU QUE ESTAVA COM DROGA EM SUA PARTE INTIMA; QUE A SUSPEITA ESTAVA LEVANDO DROGA PARA O SEU ESPOSO LEONARDO; Que diante do fato foi dado voz de prisão a suspeita, encaminhada para delegacia, sem uso de algema, sem lesão e com uma criança de colo para devidas providencias; Que a droga foi retirada da parte intimada pela própria suspeita no banheiro da delegacia e acompanhada a retirada pela agente prisional DANIELA. (...).”. (fl. 25 da Num. 165604263 - Pág.07, destacou-se). (...) Dessa forma, considerando a firme e coerente palavra da agente prisional DANIELA que foi ouvida em juízo e as declaração do agente FABIO ouvido em sede inquisitorial, não há dúvidas acerca da coautoria por parte do réu/ ora apelante LEONARDO PATRICK VILLAR BARRETO DA SILVA, ou seja, de que a droga destinava-se ao mesmo e que fora introduzida no estabelecimento prisional à seu pedido, eis que afirmado pela testemunha DANIELA em juízo, e por BEATRIZ e pelo Policial Penal FABIO em sede inquisitorial, não merecendo guarida a nova narrativa dos fatos apresentada pela corré, haja visto sua implausibilidade e ausência de comprovação. Registre-se, ainda, a quantidade apreendida (mais de 100 gramas), destinada, pois, a distribuição pelo reeducando no local e não ao mero uso do mesmo, que inclusive cumpria pena por tráfico de drogas. (...) Por fim, no que tange a CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO TRÁFICO TER OCORRIDO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL (artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006)
também restou demonstrada, inclusive pela confissão da corré e pelas testemunhas ouvidas durante a instrução processual, sempre registrando que é desnecessária a efetiva entrega da substância entorpecente para o recluso, haja visto que este era o destinatário da droga e o verdadeiro mandante do crime, conforme comprovado previamente
, o que o caracteriza como coautor do crime e o sujeita às sanções penais cominadas a estes, conforme Art. 29 do Código Penal. (...) Dessa forma, entende-se que restou devidamente demonstrado a coautoria entre a corré confessa BEATRIZ e o ora recorrente LEONARDO, não havendo dúvidas de que na época ambos eram conviventes, que a corré saiu de Rondonópolis para Primavera somente para visitá-lo na Unidade Prisional, a qual estava com drogas em sua parte íntima e que afirmou aos agentes penitenciários que entregaria ao seu marido, sem que haja, por outro lado, qualquer prova que corroborem as alegações da corré em juízo, qual seja, a existência da vulgo “Maraensinha” e do alegado valor recebido.

(...).

Ante o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho todos os termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024